Tribunal: TJBA
Processo: 8046557-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046557-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JOSE JERONIMO REZENDE DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CONSTATADA.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL JÁ APRECIADA NA ORIGEM.
CÁLCULOS DO PERITO. DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677 DO STJ.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos em sede de cumprimento de sentença. 2. Quanto a alegada necessidade de sobrestamento do feito, diferentemente do que alega o Agravante, a determinação de sobrestamento das demandas vinculadas ao Temas 264, 265 e 285, persiste somente para as ações de conhecimento,
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença
, como é o caso ora posto. 3. Da mesma forma, carece de melhor sorte a afirmação de que os extratos apresentados pelo Exequente/Agravado padeceriam de falsidade documental, por se tratar de questão já apreciada e decidida na origem, sobre a qual descabe nova análise. 4. O terceiro ponto diz respeito ao suposto erro dos cálculos apresentados pelo perito do juízo. 5. Contudo, não se identifica ter ocorrido qualquer erro procedimental ou material nos cálculos, sobre os quais, inclusive, não foi requerida por nenhuma das partes a sua intimação para esclarecimentos complementares. 6. Por fim, quanto a afirmação de que após a realização do depósito judicial não devem incidir correção e juros moratórios sobre o saldo devedor, o STJ, ao julgar o REsp 1820963/SP deu nova redação a Tese oriunda do Tema 677, estabelecendo que uma vez realizado o depósito judicial, seja por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros, o saldo da conta bancária judicial deverá ser acrescidos de correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária. 7. No entanto, o valor da obrigação devida não deixa de ser atualizado e sofrer a incidência dos juros moratórios previstos no título executivo, os quais correm a cargo do devedor até que haja a efetiva quitação e a cessão da mora. 8. Assim, ante tudo o quanto exposto, não merece reforma a decisão ora impugnada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046557-54.2024.8.05.0000, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente, o
BANCO BRADESCO S/A
e
JOSE JERONIMO REZENDE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça